Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO HEMODIÁLISE. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VITAL DA COSTA visando à antecipação da pretensão recursal em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o tratamento de hemodiálise compatível com as suas necessidades, com três sessões por semana. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de insuficiência renal crônica terminal, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 01/09/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência. No ID 52458778 juntou relatório médico atestando o risco da manutenção do tratamento em ambiente de internação hospitalar. Pede o deferimento da tutela antecipada para que o Distrito Federal forneça tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes na semana. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Liminar deferida (ID 52580396). Manifestação do agravado (ID 52905464). Parecer do Ministério Público (ID 53415748).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 194, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. O risco de dano de difícil reparação está presente, por se tratar de paciente internada no Hospital Regional de Sobradinho realizando hemodiálise sob encaixe. O relatório médico de ID 52458778 atesta que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar. Além disso, apresentou infecção urinária e trombose em membro inferior esquerdo.
7.Dessa forma, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça a agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedimento de hemodiálise crônica ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, nos termos do relatório médico acostado á inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada à expensas do agravado
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Liminar que se confirma. Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.